Tribunal: TJDFT
Processo: 0718929-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 29, I, do regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do art. 31 do mesmo diploma legal.

2. Conforme disposto no § 1o do art. 31 do regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a não comprovação nos autos, prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo implicará imediata deserção.

3. No caso em análise, observa-se que o recorrente comprovou nos autos tão somente o recolhimento das custas, deixando de comprovar o recolhimento do preparo recursal.

4. Recurso não conhecido.

5. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.